Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740146-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI CIRIACO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31508360) com pedido liminar, interposto por VALDECI CIRIACO DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo número 0715511-72.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de para que o Agravado se abstenha de promover descontos acima do limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, cumulando-se o contracheque e a conta corrente. O Agravante alega, em suas razões, que: (i) ajuizou ação de revisão contratual com pedido de tutela antecipada, objetivando que fosse determinado à agravada se abster de promover descontos acima do limite de 30% da remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos compulsórios, cumulando-se o contracheque e a conta corrente, de modo a lhe assegurar o mínimo existencial; (ii) o Banco de Brasília possui exclusividade para o pagamento da remuneração dos servidores Distritais, por força da Lei Distrital no 3.205/200311 , que o assegura a mesma garantia do desconto em folha de pagamento, devendo, portanto, incidir sobre todos os contratos firmados com o réu a limitação prevista no §2o, do art. 116, da Lei Complementar 840/2011; (iii) o Agravante tomou empréstimos para cobrir despesas extras, ao passo que, posteriormente, passou a tomar empréstimos para pagar outros empréstimo; (iv) houve supressão de quase totalidade da remuneração do servidor mutuário, ferindo assim direito fundamental à sua dignidade, mínimo existencial material, entre outros direitos fundamentais; (v) merece destaque o entendimento do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do REsp. 1.584.501/SP (DJe 13/10/2016), no sentido de que a questão ora em discussão “deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, que por esse motivo teve seu texto aprovado recentemente”; (vi) não se pode ignorar que os contratos bancários, tal qual o que ora se analisa, são celebrados com a anuência do consumidor, no exercício dos poderes que lhe são outorgados pela liberdade contratual, de outro lado destaca-se que o princípio da autonomia privada não pode ser considerado absoluto em nosso sistema jurídico. Inicialmente requereu a atribuição de efeito suspensivo, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de percentual de 30% dos rendimentos auferidos. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada nos documentos acostados, sobretudo os extratos bancários, que evidenciam a necessidade de se limitar os descontos em 30% do valor da remuneração do autor, para possibilitar a manutenção das despesas básicas do Agravante. Aduz que o perigo de dano ou resultado útil ao processo, estão configurados, pois está com quase 100% do seu salário comprometido com os empréstimos, impossibilitando cobrir despesas básicas como alimentação, remédios, energia elétrica e água, comprometendo a renda da família. A reversibilidade da medida também é evidente, uma vez que o Agravado, se vencedor na lide, poderá retomar os descontos dos valores na folha de pagamento do Agravante. Requer, assim, que os descontos provenientes das prestações originárias de todos os empréstimos e créditos pessoais sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo o saldo remanescente dos mútuos ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida no AG 0736026-52.2021.8.07.0000, de nossa Relatoria. Deferi a antecipação da tutela recursal requerida pelo Agravante, para que os descontos provenientes das prestações originárias de todos os empréstimos e créditos pessoais sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo o saldo remanescente dos mútuos ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente. Determinei, ainda, a suspensão do processo nessa instância superior, com fundamento nos REsp 1863973/SP; REsp 1877113/SP e REsp1872441/SP, até a resolução do Tema Repetitivo 1085, preservando-se, contudo, a tutela aqui concedida em favor do Agravante (ID 31625273). A decisão de suspensão do feito foi devidamente comunicada ao Juízo de origem (ID 31707733). Nas contrarrazões (ID 30730396), o Agravado alega que: i) não cabe a aplicação por analogia do limite legal previsto para os descontos consignados, nos contratos de cartão de crédito com previsão para pagamento mediante débito automático, visto se tratarem de negócios distintos e cada qual com características próprias; ii) seria discriminatório aplicar a limitação de 30% apenas sobre os débitos relacionados a empréstimos bancários; (iii) a contratação não foi abusiva, pois o agravante firmou o empréstimo livremente, oportunidade em que tomou ciência e autorizou o débito automático em sua conta corrente dos valores relativos às prestações. É o relatório. No REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1085), foi determinada a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Assim, conforme consignado na decisão em que concedi a antecipação da tutela recursal, vê-se necessária a suspensão deste feito até o julgamento da resolução de demandas repetitivas, com fulcro no art. 313, IV, a, do CPC. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria, a fim de que cumpra a determinação de suspensão do presente feito, nos termos da decisão de ID. 31625273. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 20:51:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador